Tribunal: TJDFT
Processo: 0745448-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745448-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERARDO FARIAS AGRAVADO: BERNADETE ANDRADE DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Gerardo Farias contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu a impugnação à penhora e determinou a restituição dos valores à agravada (proc. no 0713702-31.2022.8.07.0001, ID no 201376897, págs. 262-265). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID no 65519926. 3. Ciente quanto à redistribuição da demanda de origem à Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante (ID no 67647225, pág. 2). 4. Mantenha-se na 2a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 28/01 a 04/02 - ID no 67200720). 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO